Tribunal: STF
Processo: ARE 1360739
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DEFINIU A APOSENTADORIA DO BENEFICIÁRIO COM BASE NO CARGO DE OFICIAL MAIOR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA NO CARGO DE OFICIAL DE REGISTRO. CÔMPUTO DE TODO PERÍODO CONTRIBUTIVO COMO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA QUE SE IMPÕE, PARA FINS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO QUE DETERMINOU QUE A APOSENTADORIA FOSSE EFETIVADA PELO CARGO DE OFICIAL DE REGISTRO. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o Estado de Santa Catarina aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Sustenta a contrariedade ao título executivo, afirmando que da sentença transitada em julgado “não consta que a aposentadoria se dê no cargo de Oficial de Registro de Imóveis”, porquanto a inativação deve considerar o cargo de Oficial Maior (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “1. Trata-se de apelação que pretende a reforma da decisão de primeira instância que negou o pedido formulado pela parte, em fase de cumprimento de sentença, no sentido de ver reconhecido o direito ao enquadramento funcional-aposentatório no cargo de Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco do Sul. 



    O recorrente tem o entendimento de que a sentença judicial transitada em julgado garantiu-lhe o direito de aposentar-se no cargo Oficial de Registro de Imóveis, e não no de Oficial Maior do 2º Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos da comarca de São Francisco do Sul. 



    Conforme já definiu a decisão judicial que agora se pretende ver cumprida, a autora recolheu para o IPESC e depois para o IPREV, inclusive contribuições patronais, em datas posteriores ao advento da Lei Federal n. 8.935/94 e das EC n. 20/98 n. 41/2003, restando evidenciado que permaneceu vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, ao menos até abril de 2017, na qualidade de Serventuário da Justiça. 



    A sentença proferida nos autos principais determinou (i) a averbação do tempo de serviço do autor no período compreendido entre fevereiro de 1977 a fevereiro de 1989 e de abril de 1989 até a data em que foi proferida (4.12.2017), e (ii) a concessão de aposentadoria voluntária ao autor desde a data do requerimento administrativo (p. 56/68). 



    Retira-se do processo administrativo que tramitou no Tribunal de Justiça a seguinte situação: 



    Colhe-se dos autos que o requerente foi nomeado para exercer o cargo de Oficial Maior do 2º Tabelionato do Público, Judicial e Notas e Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco do Sul, mediante Decreto n. 3441 de 5/12/1975, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina de 11/12/1975, tendo tomado posse e assumido o exercício do seu cargo em 17/12/1975. Exonerado do cargo supra por intermédio do Ato n. 008, de 12/1/1994, publicado no Diário da Justiça do Estado de 14/1/1994, com efeitos retroativos ao dia 21/12/1993, por ter sido efetivado em outro cargo público (fls. 23 e 29). Efetivado no cargo de Titular do 2º Tabelionato do Público, Judicial e Notas e Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco do Sul, mediante Ato n. 835, de 17/12/1993, publicado no Diário da Justiça do Estado de 23/12/1993 (fls. 23 e 26), Entretanto, após ter sido efetivado em 23/12/1993, para exercer o cargo de titular do citado Tabelionato, Alberto Gameiro de Camargo foi afastado de suas funções em virtude de ato do Presidente deste Tribunal, o qual, conforme publicação no DJSC de 18/2/1998, tornou nulos os atos lavrados com base no art. 14 do ADCT, dentre eles, o de n. 233/1998, cujo teor dispôs sobre a nulidade de sua efetivação que, por sua vez, deu-se através do Ato n. 835/1993, supra citado (fls. 23 e 29). 



    Desse episódio jurídico, em 29/6/2000, Alberto Gameiro de Camargo foi designado interinamente, para responder pela citada serventia, até o preenchimento definitivo do cargo na forma da lei (fl. 24), o que ocorreu em 14/1/2016, com a transmissão do acervo (fl. 23), encerrando o exercício interino do interessado. (p. 71-72).



    Nosso ordenamento jurídico define que o regime para aposentadoria é de caráter contributivo, tendo em vista que a cobertura previdenciária deduz o pagamento de contribuições do segurado para custeio do sistema. Assim, aqueles que contribuem, adquirem a condição de segurado da Previdência Social e, cumpridas as respectivas carências, tem direito à cobertura previdenciária correspondente à sua contribuição. 



    Verifica-se, do registro funcional do autor, que após sua exoneração do Cargo de Oficial Maior, em 12/01/1994, nunca mais laborou nesta função, tendo trabalhado e contribuído para o regime próprio de previdência, como Oficial de Registro de Imóveis do 2º Tabelionato Público, Judicial e Notas e Ofícios da Comarca de São Francisco do Sul, desde 23/12/1993, quer como titular, quer como interino. 



    Nestes termos, o apelante contribuiu por mais de 22 anos para o cargo de Oficial de Registro de Imóveis, inclusive, com autorização judicial para tanto (Processo n. 0704420-56.2004.8.24.0023), até ter completado em 04/12/2017, 41 anos, 11 meses e 19 dias de contribuição. 



    Destaque-se, ademais, que a própria decisão judicial objeto do presente pedido de cumprimento, deixou expressa a condição jurídico-funcional do requerente como "OFICIAL DE REGISTRO", categoria de Serventuários da Justiça, e não como "OFICIAL MAIOR", categoria Auxiliares da Justiça. 



    Diante disso, não há como afastar o direito do autor à aposentadoria com proventos calculados como Oficial do Registro de Imóveis, categoria Serventuários da Justiça, ainda que anulado aquele Ato de efetivação n. 835/1993, uma vez que inconteste o fato de que permaneceu e contribuiu desde 1993 até 2016 nas respectivas funções de Oficial do Registro de Imóveis - categoria Serventuários da Justiça.



    (...)



    Reforma-se, portanto, a decisão de primeiro grau que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, devendo prosseguir com os valores que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo Oficial do Registro de Imóveis. 



    2. Por conta da reforma da sentença e consequente inversão dos ônus sucumbenciais, faz-se necessária a fixação de honorários advocatícios em favor do procurador da autora, que, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/15, são arbitrados em 15% sobre valor da condenação (calculado sobre a diferença a maior dos proventos mensais da parte autora, desde de que eram devidos até sua efetiva implementação). 



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, retornando os autos ao primeiro grau para prosseguimento do processo de cumprimento de sentença nos termos desta decisão. Invertem-se os ônus sucumbenciais para condenar o réu ao pagamento de honorários fixados em 15% sobre o valor das diferenças salariais operadas pela revisão.” (e-doc. 8, p. 6-7; grifos acrescidos).



    4. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    5. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator